Tribunal: CARF
Processo: 15771.722929/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12

Ementa:
Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/04/2012
MULTA PREVISTA NA ALÍNEA "E" DO INCISO IV DO ARTIGO 107 DO DECRETO-LEI No 37/1966, COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 77 DA LEI No 10.833/2003. INOCORRÊNCIA.
Retificação de informação prestada após registro de CE feito antes da atração do navio não configura prestação de informações a destempo.
Questão sumulada. Súmula CARF 186: “A retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66”.
MATÉRIA NÃO AVIADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO E NEM LEVADA COMO
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA À DRJ, ANTES DO JULGAMENTO. REJEITADA
Trata de supressão de instância matéria não levada a julgamento em sede de impugnação.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA. RECONHECIDA.
Trata de questão sumulada o reconhecimento da legitimidade passiva. Súmula CARF 187,
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INADEQUADA DESCRIÇÃO DOS FATOS.
INOCORRÊNCIA.
Descrição que socorre as exigências do Decreto 70.235 /72, o auto de infração deve ser lavrado por uma autoridade competente e precisa, obrigatoriamente informar a qualificação do autuado, o local, a data e hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias, a assinatura do autuante e a indicação do seu cargo ou função e o número de matrícula.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF 126. INOCORRÊNCIA
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. QUESTÃO SUMULADA.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Inadequada a via eleita para discutir inconstitucionalidade legal.
DA RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. PEDIDO
ALTERNATIVO DESPROVIDO DE CONDIÇÃO LEGAL.
Pedido de ser relevada a multa imposta em razão das circunstâncias que demonstram que não resultou qualquer falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais, tampouco houve qualquer intuito doloso ou atraso por cometimento de um em mero erro escusável.
Competência Ministro de Estado da Fazenda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.722929/2012-81
ACÓRDÃO
3001-002.594 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DC LOGISTICS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 05/04/2012
MULTA PREVISTA NA ALÍNEA "E" DO INCISO IV DO ARTIGO 107 DO DECRETO-
LEI No 37/1966, COM A REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 77 DA LEI No
10.833/2003. INOCORRÊNCIA.
Retificação de informação prestada após registro de CE feito antes da
atração do navio não configura prestação de informações a destempo.
Questão sumulada. Súmula CARF 186: “A retificação de informações
tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66”.
MATÉRIA NÃO AVIADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO E NEM LEVADA COMO
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA À DRJ, ANTES DO JULGAMENTO. REJEITADA
Trata de supressão de instância matéria não levada a julgamento em sede
de impugnação.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE DE CARGA. RECONHECIDA.
Trata de questão sumulada o reconhecimento da legitimidade passiva.
Súmula CARF 187,
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INADEQUADA DESCRIÇÃO DOS FATOS.
INOCORRÊNCIA.
Descrição que socorre as exigências do Decreto 70.235 /72, o auto de
infração deve ser lavrado por uma autoridade competente e precisa,
obrigatoriamente informar a qualificação do autuado, o local, a data e hora
da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade
aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias, a assinatura do autuante e a indicação
do seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.594 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722929/2012-81
2
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF 126. INOCORRÊNCIA
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. QUESTÃO SUMULADA.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Inadequada a via eleita para discutir inconstitucionalidade legal.
DA RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. PEDIDO
ALTERNATIVO DESPROVIDO DE CONDIÇÃO LEGAL.
Pedido de ser relevada a multa imposta em razão das circunstâncias que
demonstram que não resultou qualquer falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, tampouco houve qualquer intuito doloso
ou atraso por cometimento de um em mero erro escusável.
Competência Ministro de Estado da Fazenda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
argumento de ofensa ao princípio da proporcionalidade e do pedido de relevação da penalidade,
dado que essas matérias fogem à competência deste Conselho; na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares de prescrição intercorrente, de impossibilidade de lavratura de auto de infração e de
nulidade absoluta do auto de infração (por inadequada da descrição dos fatos) e, no mérito, em dar
provimento ao recurso, para afastar a exigência da multa objeto desses autos.
Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Francisca
Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Celso Jose Ferreira
de Oliveira (suplente convocado(a)), Joao Jose Schini Norbiato (Presidente)

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.594 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722929/2012-81
3
RELATÓRIO
Por bem relatado, adoto o Relatório da unidade de origem, até o seu julgamento, que
sinteticamente nos informa:
Relatório.
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 5.000,00, relacionado à multa estabelecida pelo art. 107,
inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66, aplicada pelo fato de a Interessada
haver deixado de prestar informações sobre carga transportada, no prazo então
estabelecido pela Receita Federal do Brasil (RFB).
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal que a Interessada, na
condição de agente de carga, solicitou a retificação de informação no CE Mercante
ali mencionado, mais especificamente, a retificação do código NCM,
intempestivamente, fato então considerado como infração, consoante prescreve
legislação específica.
Devidamente cientificada, a Interessada apresentou sua impugnação, em suma,
nos termos que seguem:
1. Alega que o auto de infração padece de vício formal, citando o caput do art. 10,
inciso III, do Decreto no 70.235/72, argumentando que por ocasião da lavratura
daquele, a descrição dos fatos foi realizada de forma incompleta e incorreta,
cerceando-lhe o direito de defesa;
2. Argumenta que acaso as informações não tivessem sido prestadas nos termos da
legislação então vigente, sequer teria sido iniciada a operação de descarga do
navio; pede pela relevação da penalidade com fundamento no art. 736 do Decreto
6.759/2009;
3. Por derradeiro, levando em conta os princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade (valor da multa desproporcional em
relação à infração eventualmente praticada), moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, pede pelo
cancelamento da multa; a respeito, junta, ainda, petição às fls. 73/74.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 20 de setembro de 2017 a 21a Turma da DRJ/SPO exarou
o Acórdão sob no 16-80.023 que, por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação,
mantendo o crédito tributário.
Através do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO a Recorrente acessou o teor do
mencionado Acórdão, na data 02/10/2017, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no
link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da
opção Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.594 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722929/2012-81
4
Em 24/10/2017 aviou o presente Recurso Voluntário, onde alega:
Preliminar – i) Prescrição Intercorrente; ii) Impossibilidade de Lavratura de Auto de
Infração; iii) inadequada Descrição dos Fatos e Nulidade Absoluta do Auto de Infração.
Mérito – i) SISCOMEX e SISCOMEX CARGA; ii) Da Não Caracterização de Prescrição de
Informação fora do Prazo na Retificação; iii) Da Inexistência de Penalidade; iv) Da
Desproporcionalidade da Multa; v) Da Relevação da Penalidade;
Eis em síntese apertada o relato do necessário.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende as exigências formais de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
3. PRELIMINARES
3.1. Prescrição Intercorrente.
Em que pese a perfulgente delineação das teses arguidas, não assiste razão à
Recorrente, porque se pretende com elas o reconhecimento de ocorrência de prescrição
intercorrente no presente processo administrativo fiscal, mas essa questão é sumulada pela Corte, onde
em processo administrativo fiscal não se há de falar em prescrição intercorrente. Confira:
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Aos conselheiros da Corte, em matéria sumulada, há imperiosa determinação de sua
observância, ou seja, obrigatoriamente há de ser seguida por seus julgadores.
Diante do exposto, face insurgência ser contra súmula exarada pelo CARF, rejeito a
preliminar.
3.2. Da Impossibilidade de Lavratura de Auto de Infração
Alega que os artigos 45 a 48 da IN RFB no 800/2007 foram expressamente revogadas
pela IN RFB no 1.473/2014, sendo que os artigos revogados disciplinavam a proposição de
penalidades pela prestação de informação fora do prazo.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.594 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722929/2012-81
5
Assim, hodiernamente, relata, não há mais norma regulamentando o tempo para
prestar informações e, diante disso, não subsiste mais a autuação, eis que não se tem mais
dispositivo legal.
Segundo ela, o artigo106 do CTN a lei se aplica a fato passado quando não
definitivamente julgado e que deixa de definir como infração.
Nessas razões requer a declaração de insubsistência da presente autuação.
Compulsando os autos se verifica que na Impugnação a Recorrente não trouxe essa
matéria, sendo, portanto, configurada a supressão de instância, a inovação da matéria, o que fere
o devido processo legal e a ampla defesa.
Rejeito a presente preliminar, porque configurada está a supressão de instância por
inovação da matéria recursal.
3.3. Da Inadequada Descrição dos Fatos e Nulidade Absoluta do Auto de Infração.
Segundo a Recorrente, o auto de infração não descreveu de forma clara os fatos que
teriam levado ao cometimento de infração, haja vista que na descrição dos fatos são apenas
lançadas informações genéricas, o que dificulta sobremaneira a defesa da Recorrente, causando-
lhe prejuízo no exercício do contraditório e ampla defesa.
Cita o artigo 10 do Decreto 70.235/1972, onde fulcra a base legal da possível nulidade
do presente AI, por falta de descrição com clareza dos fatos.
Prossegue alegando que, na descrição dos fatos o Agente Fiscal o fez de forma
totalmente imprecisa e incompleta, não havendo qualquer menção em relação ao número e viagem
da embarcação, bem como a data do atraso e o prazo estabelecido pela autoridade administrativa
para que fosse efetuada a retificação das informações prestadas.
Cita ainda vários possíveis comportamentos da postura aposta no AI que revelam a
imperfeição da descrição dos fatos, para com base neles apontar jurisprudência administrativa
defendendo sua tese de nulidade do ato por vício formal.
Requer a nulidade da autuação.
Entretanto, como se tem nos autos, converge o fato incontroverso de a Recorrente
ter solicitado formalmente a retifica de informação no CE Mercante no 151.205.070.376.828,
referente ao BL no ODFN60000818694, do código NCM, eis que, a ‘prima face’ havia por ela sido
informada de forma incorreta.
Vejamos então, a descrição dos fatos executada pelo Agente Fiscal:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.594 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722929/2012-81
6

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.594 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722929/2012-81
7

Segundo o Decreto 70.235 /72, o auto de infração deve ser lavrado por uma
autoridade competente e precisa, obrigatoriamente informar a qualificação do autuado, o local, a
data e hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável,
a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias, a
assinatura do autuante e a indicação do seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.594 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722929/2012-81
8
No Auto de Infração em destaque nada disso faltou e tampouco a descrição dos fatos,
como consta no AI, deixa qualquer dúvida da ocorrência fática que possa ser visto como algo que
possa impedir a Recorrente de exercer o seu livre e imperioso direito de defesa.
Tenho que está dentro da legalidade todo o Auto de Infração em testilha, seguindo
as exigências legais e, por essa razão rejeito a preliminar de nulidade do referido.
4. MÉRITO
4.1. SISCOMEX e SISCOMEX CARGA
Alega, ‘ipsis litteris’:
• Que o SISCOMEX foi instituído pelo Decreto no 660, de 25.09.92, e alterado
pelo Decreto no 1.408, de 02.03.95;
• Que se caracteriza como um instrumento administrativo que integra as
atividades de registro, acompanhamento e controle das operações de
comércio exterior, mediante fluxo único, computadorizado, de informações;
• Que foi implantado entre 1993 e 1997, sendo que ao longo dos anos vem
aperfeiçoando;
• Que entrou em vigor em 28 de dezembro de 2007 a Instrução Normativa da
Receita Federal do Brasil (IN RFB) no 800, de 27 de dezembro de 2007, a qual
passou a produzir efeitos a partir de 31 de março de 2008;
• Que a IN RFB no 800/07 determina que o controle de entrada e saída de
embarcações e de movimentação de cargas e unidades de carga em portos
alfandegados será processado mediante o módulo de controle de carga
aquaviária do SISCOMEX, denominado Siscomex Carga;
• Que a questão sub judice é tema de grande discussão, em especial pelas
multas decorrentes dos prazos estabelecidos pela IN RFB no 800/07
Como não há pedido expresso, tenho-o como quesito tão somente informativo, nada
havendo por julgar, conhecer e ou proceder.
4.2. Da não Caracterização de Prestação de Informação Fora do Prazo de
Retificação.
Sua tese recursiva é de que foi autuada por tão somente requerer uma retificação,
na condição de agente de cargas, onde foi lavrado o AI por entender a fiscalização que ocorreu a
prestação de informações fora da forma e do prazo legal.
Mas, a própria legislação que fulcrou o lançamento não ampara tal comportamento,
alega, pois a imposição da penalidade pecuniária em razão de pedido de retificação é incabível a
extensão do artigo 27 da IN RFB no 800/2007, que prevê em seu parágrafo 3o que a alteração e a
retificação autorizadas no sistema não eximem o transportador da responsabilidade pelos tributos
e penalidades.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.594 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722929/2012-81
9
A Recorrente, nos autos, ‘atravessou’ petição informando inclusão de NCM no CE
Mercante no 151205070376828, onde o referido erro foi dado por arquivo EDI, o CE Mercante
House consta apenas com uma inscrição de NCM, mas que é necessário outro número de NCM. Isso
em 05 de junho de 2012. Essa petição que deu azo ao lançamento, onde a autoridade autuante, as
informações foram prestadas pela Recorrente fora do prazo estabelecido no preceito normativo
que rege o lançamento.
Entretanto, alega a Recorrente que foi autuada não pela prestação extemporânea de
informações, mas simplesmente por ter solicitado a retificação de alguma informação errônea
constante do conhecimento eletrônico filhote (House), tempestivamente informados ao sistema,
Ao que parece na visão desse julgador é que a petição juntada corrobora com a tese
recursiva, onde evidenciado fica que foi requerida retificação referente aos NCMs do referido
conhecimento eletrônico agregados O que corrobora com a tese da Recorrente que não houve falta
de informação, mas correção dos dados informados no item de carga dos CE. Confira:

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.594 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722929/2012-81
10
O fato é que, mesmo que tenha ocorrido omissão e tenha sido captada nos CE-
Mercante, a obrigação acessória, de prestar informações na forma e prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, foi atendida, consoante disposto no art. 13, caput e § 1o, da Instrução
Normativa RFB no 800, de 27/12/2007, vigente à época dos fatos. Veja:
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes
itens de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser
prestada pela empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de
navegação que a represente. §
1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
Assim, considerando os fatos e o dispositivo legal acima, tenho que não haver
necessidade de indicar todos os itens da carga, para os quais devem ser informadas as NCM’s,
conforme está previsto no anexo IV d aIN RFB no 800/2007, onde somente um dos itens da carga
seja indicado para se considerar.
A fundamentação fática no Auto de Infração que motivou a lavratura do mesmo
decorreu de requerimento feito pela Recorrente de retificação/alteração de dados após o prazo
estabelecido no citado preceito normativo, inferindo-se que as informações iniciais relativas aos
respectivos Conhecimentos Eletrônicos (CE) incluídos no Siscomex Carga foram prestadas
tempestivamente.
Assim, a conclusão que se chega é que a informação de desconsolidação de carga dos
CE’s agregados foram prestadas antes mesmo de o navio atracar, ou seja 19/04/2012 conforme
Extrato de Conhecimento Eletrônico, portanto, dentro do prazo estabelecido pela IN RFB 800/2007

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.594 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722929/2012-81
11
Dessa forma, o caso em testilha trata de alteração das informações já apresentadas
antes mesmo da atracação, penso que não se configura a hipótese de aplicação da multa prevista
na alínea "e" do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo artigo
77 da Lei no 10.833/2003.
É bem verdade que existe a questão de vigência da norma à época dos fatos, com
evolução favorecendo o contribuinte.
Entretanto, há consolidação da discussão quanto ao lançamento em pedido de
retificação, com a Súmula CARF 186, ‘in verbis’:
Súmula CARF 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
Diante do exposto, face aos motivos elencados, penso que a Recorrente tem razão
neste quesito, sobretudo, pelo que vislumbro nos documentos a CE (retificada) primeira foi incluída
no sistema no dia 19/04/2012 e o navio atracou no dia 26/04/2012. Portanto 5 dias antes.
4.3. Da Inexistência da Penalidade.
Trata de insurgência de aplicação da penalidade pela denúncia espontânea.
Alega que as autuações, na maioria, tratam de situações cujas quais as informações
foram prestadas no sistema, sendo que mesmo com atraso foram prestadas antes de qualquer
procedimento fiscal, e isso configura denuncia espontânea.
A insurgência recursiva é contra questão já sumulada pelo CARF, cujo efeito é
vinculante face Portaria ME no 129 de 01.ABR.2019.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Sem razão a insurgência de questão sumulada pela Corte.
4.4. Da Desproporcionalidade da multa.
Diz que a multa aplicada fere o princípio da proporcionalidade, porque não houve
qualquer atraso na prestação de informações, tendo ocorrido apenas uma simples alteração, de
caráter formal, no NCM das mercadorias. Assim como não houve qualquer prejuízo à administração
pública.
Não é proporcional e tampouco razoável atribuir multa na quantia de cinco mil reais,
segundo alega.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.594 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722929/2012-81
12
Entretanto, está na lei a exigência desse cumprimento de obrigação acessória e,
nesse Colegiado não se permite discutir e julgar qualquer inconstitucionalidade de lei, ainda que ela
fira algum princípio.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não conheço da matéria por ser insurgente contra questão sumulada pela Corte e
que trata de competência para pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei.
4.5. Da Relevação da Penalidade.
Alternativamente, com fundamento no artigo 736, do Decreto 6.759/2009, requer
que seja relevada a multa imposta em razão das circunstâncias que demonstram que não resultou
qualquer falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais, tampouco houve qualquer
intuito doloso ou atraso em prestar a informações, e sim, uma retificação da informação. Assim,
caso seja o entendimento pela ocorrência de infração pela Recorrente, plenamente plausível o
direito da Recorrente a relevação da penalidade.
Todavia, há de ser reconhecido que compete ao Ministro de Estado da Fazenda em
conceder tal benesse, como consta no caput do mencionado dispositivo.
Por ser questão que extrapola competência da Corte, não conheço.
CONCLUSÃO.
Diante do exposto, como socorre os requisitos de admissibilidade, não conheço do
argumento de ofensa ao princípio da proporcionalidade e do pedido de relevação da penalidade,
dado que essas matérias fogem à competência deste Conselho; na parte conhecida, em rejeitar as
preliminares de prescrição intercorrente, de impossibilidade de lavratura de auto de infração e de
nulidade absoluta do auto de infração (por inadequada da descrição dos fatos) e, no mérito, em dar
provimento ao recurso, para afastar a exigência da multa objeto desses autos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 131
DF CARF MF
Original